Tribunal: STF
Processo: Pet 4786
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETIVO DE DESCONSTITUIR DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DESTA CORTE. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ação anulatória é meio inidôneo para desconstituir decisão proferida por Ministro desta Corte, que reconhece a ausência de requisito de admissibilidade de recurso.



    2. A via processual eleita se mostra completamente inadequada e a pretensão dos agravantes carece de previsão legal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.